Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Feminicídio. Pena: conduta social, Personalidade, consequências do crime. Agravante. Reincidência. Confissão. Compensação.
1 - A circunstância judicial da conduta social leva em consideração a vida do réu na comunidade e no meio social em que vive. O histórico de violência contra a vítima, no âmbito doméstico e familiar, corroborado por denúncia anterior de violência envolvendo o casal, justifica o exame desfavorável da conduta social.
2 – O caráter violento do réu e o comportamento frio e calculista após a prática do crime, serve para valorar negativamente a personalidade.
3 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado a familiar da vítima não ultrapassou o resultado natural oo crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 – Afasta-se a agravante da reincidência se não mencionada nos debates orais em plenário.
6 - A atenuante da confissão e a agravante de prática de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), igualmente preponderantes, compensam-se integralmente.
7 - Apelação provida em parte.